Tribunal: TJDFT
Processo: 0719797-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DECISÃO QUE RESOLVE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No que diz respeito aos honorários em razão da impugnação ao cumprimento de sentença, seu arbitramento dar-se-á fulcro nos princípios da causalidade e da sucumbência. Ou seja, quem der causa ao incidente de impugnação, e nele sucumbir, deverá suportar os honorários advocatícios.
2. O simples fato por si só de a Fazenda Pública apresentar impugnação não dá direito, ao patrono do credor, a honorários advocatícios, pois que este somente fará jus a eles se a impugnação não for totalmente acolhida.
3. Os honorários podem ser devidos em razão de uma sucumbência, total ou parcial. Portanto, somente por meio da decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença é que se poderá perquirir a quem cabe o pagamento da honorária.
4. Recurso conhecido e não provido.